Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602578-62.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
24/10/2023
Número: 0602578-62.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - EDILSON DOS SANTOS -
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDILSON DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
EDILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)
MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745509
23/10/2023
14:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.693

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602578-62.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDILSON DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
REQUERENTE: EDILSON DOS SANTOS
ADVOGADO: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - OAB/PR77091
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO A
D E P U T A D O
E S T A D U A L .
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
P R I V A D O S N A C O N T A F U N D O
PARTIDÁRIO. POSSIBILIDADE DE
FISCALIZAÇÃO. DESPESA NÃO
C O M P R O V A D A
C O M
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO
C U S T E A D A
C O M
“ O U T R O S
RECURSOS”. IRREGULARIDADE QUE
C O R R E S P O N D E A 4 2 , 6 7 % D A S
DESPESAS TOTAIS. IRREGULARIDADE
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS

1. A movimentação de recursos privados
por meio da conta Fundo Partidário,
ainda que feita de forma equivocada,
viabiliza a fiscalização acerca da fonte e
destinação dos valores, não impedindo o
controle por esta Justiça Especializada.

2. A ausência de comprovação fiscal de
gasto no valor de R$ 1.500,00 com o
Facebook, pago com recursos privados,
constitui sobra financeira de campanha,
que deve ser recolhida ao partido
Num. 43745509 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

político por ser oriunda da conta "Outros
Recursos".

3. O valor da irregularidade, que
representa 42,67% dos gastos totais da
campanha, não permite a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da
r a z o a b i l i d a d e , d e a c o r d o c o m
precedentes desta E. Corte.

4. Desaprovação das contas

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por EDILSON DOS SANTOS,
candidato a deputado estadual, pelo partido PMN, relativa às Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43114099) e das contas finais
(ID 43220292).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43229017), não houve impugnação (ID 43259195).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas
(ID 43610991).

Examinadas as contas apresentadas pela Seção de Contas Eleitorais deste
Tribunal, foram realizados os seguintes apontamentos conforme, em síntese, destaco: a)
houve repasse de recursos estimáveis em dinheiro por outro candidato, no valor de R$
515,00 (quinhentos e quinze reais); b) foi identificada inconsistência quanto a despesas
relacionadas a impulsionamento de conteúdo, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais), valor esse que representa 50% do total de despesas realizadas com recursos
oriundos do FEFC; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo
Num. 43745509 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

Partidário; d) houve repasse de recursos financeiros por outra candidata oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);
e) não foi identificado recebimento de recursos de origem não identificada; f) pelos
registros de despesas eleitorais e pagamentos verificados nas contas de campanha, não
constam informações a respeito de dívidas de campanha para o prestador de contas; g)
não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; h) não constam
informações a respeito de sobras de campanha.

Após a aferição do parecer técnico conclusivo (ID 43610991), o candidato
prestador de contas foi intimado a se manifestar (ID 43611382), tendo posteriormente
juntado aos autos as contas retificadoras.

Encaminhados os autos novamente ao Setor Técnico, este retornou com
novo parecer técnico (ID 43650580), no qual foi mantida a desaprovação as contas,
apontando-se as seguintes inconsistências: a) o prestador de contas recebeu doação de
valor financeiro da candidata a Deputado Federal TAISA APARECIDA SANTANA, do
PMN – Partido da Mobilização Nacional, lançando o referido valor, no campo de doações
da própria prestação de contas, como originária do “Fundo Especial”. Porém Em consulta
aos extratos bancários dessa candidata no Divulgacand, constata-se que tal valor não é
originário do FEFC nem tampouco do Fundo Partidário, mas originário da conta de
“Outros Recursos"; b) ausência de comprovação de utilização dos créditos adquiridos
perante o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43698294).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
Num. 43745509 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

A movimentação financeira da presente prestação de contas totalizou R$
3.515,00, com a seguinte composição: R$ 3.000,00 de doação de recursos financeiros
por outra candidata (que foi declarado como FEFC, mas que, na verdade, origina-se da
conta “Outros Recursos”) e R$ 515,00 de doação de recursos estimáveis em dinheiro por
outra candidata

Logo, passa-se à análise detalhada da inconsistência apontada no Parecer
Técnico Conclusivo.

II.i Movimentação financeira na conta Fundo Partidário

Constou no parecer conclusivo (id. 43650580- item “1”) que:

Em consulta ao sistema SPCE, constata-se que a conta do Fundo
Partidário foi aquela que recebeu recursos e na qual ocorreram as
movimentações financeiras. O prestador de contas recebeu doação
de valor financeiro da candidata a Deputado Federal TAISA
APARECIDA SANTANA, do PMN – Partido da Mobilização
Nacional, a qual lançou o referido valor, no campo de doações da
própria prestação de contas, como originária do “Fundo Especial”.

Em consulta aos extratos bancários dessa candidata no
Divulgacand, constata-se que tal valor não é originário do FEFC
nem tampouco do Fundo Partidário, mas originário da conta de
“Outros Recursos”, conforme se verifica na conta cujo link segue:
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2022/20406
02022/PR/160001716179/extratos

Em conclusão, o valor recebido pelo candidato em doação,
totalizando R$ 3.000,00, não se trata de recurso público.

Num. 43745509 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

Com efeito, o recebimento e a movimentação de recursos privados em conta
bancária destinada à movimentação de Fundo Partidário está em desacordo com o que
determina o art. 9º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019, que possui a seguinte redação:

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os
partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da
movimentação financeira desses recursos.

(...)

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes
possuam naturezas distintas.

Dessa forma, tendo o candidato recebido recursos da candidata TAISA
APARECIDA SANTANA, proveniente da conta “Outros Recursos”, deveria ter
movimentado os recursos financeiros recebidos na conta dessa natureza, não sendo
permitida a movimentação pela conta do Fundo Partidário.

No entanto, embora a movimentação financeira tenha ocorrido na conta
equivocada – Fundo Partidário, foi possível a realização da fiscalização da
movimentação, uma vez que o candidato não movimentou qualquer valor na Conta
“Outros Recursos”, nem tampouco na conta FEFC, como se vê do extrato bancário
extraído do sistema SPCE:

Dessa forma, foi possível constatar que os R$ 3.000,00 foram recebidos de
Num. 43745509 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

TAÍSA APARECIDA SANTANA e destinados ao pagamento do Facebook Serviços On
line Ltda (R$ 1.500,00), de Thiago Fabiano Borges Zanini (R$ 500,00) e de Diogo Souza
Teófilo (R$ 1.000,00).

Assim, considerando que foi possível aferir-se a movimentação financeira
referente ao montante de R$ 3.000,00, ainda que movimentados na conta equivocada, é
possível anotação de mera ressalva quanto ao ponto.

I.ii. Aprofundamento do exame de gastos eleitorais - Impulsionamento
de conteúdo

No caso em exame, o parecer técnico indicou, no item 7, que foram
identificadas as despesas que teriam sido pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c, e
60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam 50% em relação ao total das
despesas realizados com recursos financeiros, no valor total de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais).

Foi destacado, primeiramente, que o prestador se equivocou ao lançar essas
despesas como pagas com FEFC, já que os valores foram efetivamente suportados com
recursos de doação de Outros Recursos, não se tratando de recursos públicos, como
anotado no capítulo anterior.

Ao ser intimado para manifestar-se acerca do supracitado apontamento do
Parecer Conclusivo (id 43610991), o prestador de contas apresentou a Nota Explicativa,
id 43629558, em que informa o encaminhamento de recibos eletrônicos emitidos por
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA, referente aos impulsionamentos realizados em
data de 29/09/2022 e esclarece que os recibos foram emitidos em nome de Diogo Souza
Teófilo, que era o gestor da página do prestador de contas e quem realizou os
impulsionamentos, pois na época prestava serviços ao candidato

A plataforma Facebook utiliza a forma "pré-paga" para a prestação do serviço
de impulsionamento de conteúdo, descontando-se dos créditos adquiridos o valor do
serviço à medida que for sendo utilizado.

Os valores destinados ao impulsionamento de conteúdo são considerados
gastos eleitorais, conforme previsão expressa da Res.- TSE nº 23.607/2020, artigo 35,
inciso XII:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e
com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país;

Num. 43745509 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

A mesma norma, no §2º, dispõe que apenas os créditos efetivamente
utilizados pelos candidatos é que são considerados gastos eleitorais. Na eventual
existência de créditos contratados, mas não utilizados, o recurso restante deve ser
considerado sobra de campanha e transferido ao Tesouro Nacional ou ao Partido Político,
a depender da origem do recurso:

Art. 35. [...]

[...]

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII
deste artigo são aqueles efetivamente prestados, devendo
eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos
do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros
Recursos, a depender da origem dos recursos.

No mesmo sentido, a disposição do artigo 50, inciso III, também da
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que constituem sobra de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

[...]

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a
impulsionamento de conteúdos, conforme o disposto no art. 35, §
2º, desta Resolução.

De fato, o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda trabalha com sistema de
créditos pré-pagos, sendo que o parecer técnico indicou que foi pago àquela plataforma o
valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mas não houve comprovação fiscal da
utilização dos créditos.

Com efeito, não merece acolhimento a argumentação trazida pelo prestador,
porque as notas fiscais deveriam ter sido emitidas em nome do candidato, por meio da
indicação do seu CNPJ de campanha, não podendo ser aceito recibo eletrônico em nome
de terceiros, ainda que tenham prestado serviços ao candidato.

Portanto, trata-se efetivamente de uma omissão, haja vista que a despesa foi
Num. 43745509 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

realizada e não houve a respectiva comprovação de utilização em favor da campanha do
prestador.

O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) representa 42,67% dos
recursos totais da campanha, e, nos termos da jurisprudência desta Corte, não autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como se vê:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, o limite de gastos com aluguel de
veículos automotores é de 20% do total de gastos da campanha e
não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave.
Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade fica obstada se, concomitantemente, o valor absoluto
da irregularidade não é diminuto, assim entendido aquele inferior a
R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da
campanha. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 42,
Data 08/03/2023)

No entanto, o saldo remanescente no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) deve ser considerado sobra de campanha, a ser depositada na conta do partido
destinada à movimentação de "Outros Recursos", nos termos do art. 35, § 2º c/c 50,
inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019, conforme já decidido por
esta Corte Eleitoral (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060342394, Acórdão de
, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 16/12/2022).

Presente irregularidade grave que compromete a regularidade das contas e
sendo inaplicável o binômio de princípios da proporcionalidade e razoabilidade, as contas
devem ser desaprovadas.

Num. 43745509 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
DESAPROVAR as contas de EDILSON DOS SANTOS, relativas às eleições de 2022,
determinando o recolhimento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao partido político,
nos termos do art. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 4º, ambos da Resolução do TSE nº
23.607/2019, 5 dias após o trânsito em julgado do feito.

JULIO JACOB JUNIOR – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602578-62.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDILSON
DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do INTERESSADO: MONIQUE PIOVEZAN
STELMACHTCHK - PR77091 - REQUERENTE: EDILSON DOS SANTOS -
Advogada do REQUERENTE: MONIQUE PIOVEZAN STELMACHTCHK - PR77091.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745509 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2023 14:02:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102314020049100000042704276
Número do documento: 23102314020049100000042704276
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 24/10/2023 11:41:13